Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722398-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES DESPACHO A parte embargada/recorrente pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação cabal da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. É indispensável para a outorga da gratuidade de justiça à pessoa jurídica a efetiva comprovação inequívoca de sua real necessidade, em face da alegada precariedade econômica extraordinária. Além disso, o pedido em questão foi formulado por causídico cujo instrumento de procuração (ID 31190824) não contempla poderes específicos para assinar declaração de hipossuficiência econômica conforme exigência do art. 105 in fine do Código de Processo Civil. Assim, fica a parte apelante/recorrente intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, bem como regularizar o instrumento de mandato para fazer constar o poder específico no tocante ao pedido de gratuidade de justiça OU providenciar o recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de janeiro de 2022